Tribunal: TJDFT
Processo: 0731908-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731908-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo n° 0710362-07.2021.8.07.0004), ajuizada contra ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES (ré), determinou a emenda à inicial, para que o autor proceda à juntada aos autos da efetiva notificação da ré para efeito de constituição em mora (ID 104446634, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29665686), o agravante sustenta que, na forma do Decreto Lei no 911/69, a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo ser comprovada através de carta registrada encaminhada para o endereço do devedor, sendo prescindível o recebimento pessoal. Aduz que comprovou a mora da agravada por meio do envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento para o endereço contratualmente fornecido, em perfeita subsunção ao texto de lei. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça entende pela validade de notificações encaminhadas ao endereço constante do contrato, independentemente do resultado. Destaca que recai sobre o devedor a obrigação de informar ao credor acerca de toda e qualquer alteração contratual, dentre elas, atualização de endereço, em observância ao princípio da boa-fé. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal, para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 29665688). Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. É inegável que a mora da requerida ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, não sendo exigida a assinatura do destinatário. A situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “não procurado” (ID 103762848 do processo de origem), não se equipara à situação em que esta é devolvida com a informação de que ele mudou de endereço. Na primeira hipótese, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor, semelhante à circunstância em que o AR é devolvido com a informação “ausente”; situação diversa se dá quando o devedor muda de endereço, sem atualizar a informação, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. Nesse sentido, para a hipótese em que a notificação não foi entregue, havendo a informação "não procurado", não há como considerar como presente o requisito para a concessão do pedido liminar na ação de busca e apreensão. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REALIZADA NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". PROTESTO DE TÍTULO. EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. FUNDAMENTO DO ARESTO COMBATIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. ARTS. 113 E 422 DO CC/02. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Precedente. 3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1928759/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) (g.n) Neste contexto, tendo em vista que a jurisprudência mais recente do STJ tem encaminhado pela insuficiência da remessa da correspondência ao endereço do devedor, quando esta não é entregue pelo motivo "ausente", inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo agravante. De igual forma, julgados desta Sexta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO "AUSENTE". IMPOSSÍVEL AFERIR DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato. 3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento da notificação foi devolvido com a informação de "ausente", o que significa que o destinatário não estava na localidade no momento da entrega. Nesse caso, não é possível aferir a desídia do devedor fiduciário, pois a notificação sequer foi entregue ao destinatário. 4. Embora as recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça - STJ evidenciem o entendimento de que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de "mudou-se" ou "desconhecido", o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo "ausente" ou "não procurado", pelo simples fato que nessas hipóteses não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do apelado. Por conseguinte, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1370562, 07026299620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1355353, 07155387620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o direito alegado não é provável. Assim, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da agravada, pois ainda não foi integrada à lide. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator